Tribunal: TJDFT
Processo: 0747409-56.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. CELERIDADE E ECONOMIA PROCESSUAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ADJUDICAÇÃO. DIREITOS AQUISITIVOS SOBRE IMÓVEIS. NÃO CABIMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. No agravo de instrumento interposto, pretende o recorrente a reforma da decisão agravada, que entendendo que a adjudicação foi exclusiva dos direitos aquisitivos, indeferiu o pedido de imissão na posse formulado pelo credor.
2. Após o pedido de antecipação da tutela recursal ter sido indeferido, o recorrente interpôs agravo interno contra a decisão monocrática denegatória da liminar.
3. Considerando que a matéria discutida no agravo interno é a mesma aventada no agravo de instrumento, ambos os recursos podem ser julgados na mesma assentada, com vistas a privilegiar a celeridade, a economia processual e a duração razoável do processo. Todavia, julgado o mérito do agravo de instrumento, resta prejudicado o agravo interno.
4. Cinge-se a controvérsia recursal em analisar se cabível o deferimento da imissão na posse, quando a adjudicação está limitada aos direitos aquisitivos do executado sobre os bens imóveis. A hipótese trata de adjudicação de direitos aquisitivos derivados de “Escritura Pública de Permuta com Torna”. É cediço que a adjudicação é um ato judicial, dentro da expropriação de bens, cujo objetivo é transferir a posse de um bem de um devedor a um credor, dentro de uma execução de dívida. Com a adjudicação, a dívida é quitada a partir da transferência do bem. Na hipótese, a penhora não recaiu sobre os imóveis objeto da Escritura, mas sobre os direitos identificáveis e avaliáveis que derivam da relação obrigacional firmada entre as partes.
5. In casu, a parte agravante, repise-se, adjudicou os direitos aquisitos sobre os dois apartamentos, mas não os imóveis em si, porquanto também se constituir um direito de natureza patrimonial.
6. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado.